Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705303-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON PEREIRA D APARECIDA AGRAVADO: VINICIUS BARROS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleiton Pereira D’ Aparecida contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c dar coisa certa proposta em desfavor de Vinícius Barros Martins, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que, a par da contratação de advogado particular, o valor do negócio jurídico objeto de discussão é incompatível com o perfil financeiro de pessoas ditas de baixa renda. Ao final, determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 56195622 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz o autor, em síntese, que fez prova de sua insuficiência financeira através das cópias de seus contracheques, donde se depreende que o seu salário gira em torno de R$1.800,00. Afirma que o juízo singular consignou que o negócio jurídico objeto da demanda é incompatível com o perfil financeiro de pessoas ditas de baixa renda, sem, contudo, oportunizar a juntada de novos documentos. Nesse sentido, sustenta que é isento de apresentar declaração de imposto de renda, que não possui bens em seu nome, tampouco outra fonte de renda, e que somente comprou o veículo objeto da lide (VW\CROSSFOX, ano 2012/2012, placa JJH 0842 DF) em razão da necessidade de locomoção própria e de sua família. Esclarece que, para tanto, utilizou toda sua reserva financeira, além de pedir dinheiro emprestado a familiares, porquanto impossibilitado de realizar financiamento em razão de sua condição financeira. Por fim, assevera que, nos termos do art. 99, §4o, do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que o agravante exerce a função de vigilante na empresa G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança EIRELI, percebendo salario líquido de R$1.849,66, conforme extrato previdenciário e contracheque do mês de dezembro/2019 (IDs 14797571 e 14797590 – p. 19). Observa-se, ainda, que está isento da apresentação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, nos termos do documento de ID 14797579. Ademais, a contratação de advogado particular não constitui óbice para a concessão do beneplácito, tendo em vista a disposição contida no art. 99, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Destarte, ao contrário do entendimento esposado pelo julgador a quo, o agravante acostou documentos suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, de sorte que a aquisição de um veículo no valor de R$26.000,00 e o patrocínio da causa por advogado particular não são suficientes para indeferir o beneplácito reclamado. Nessa perspectiva, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora